Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709600-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIGLIANE BORGES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gigliane Borges Santana contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal e Outra (proc. no 0701686-28.2021.8.07.0018), indeferiu a liminar pleiteada (ID no 87155457, págs. 1-4). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 24590508, págs. 1-4). 3. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 92732440). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (MS no 0701686-28.2021.8.07.0018) foi prolatada sentença que denegou a segurança (ID no 92732440). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO